Tribunal: TJDFT
Processo: 0754972-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DISCIPLINA DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA COM O DISPOSTO NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO APENAS DURANTE O PRAZO ESTIPULADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ADOTADOS PELO JULGADOR. DECISÃO REFORMADA.

1. Carece o agravante de interesse processual na pretensão de concessão da gratuidade da justiça para interposição do recurso, haja vista que não há previsão legal de recolhimento de preparo para agravo na execução penal.

2. Consoante preconiza a jurisprudência capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a concessão do Livramento Condicional ao condenado primário pela prática de crime hediondo apenas durante o período estipulado para a progressão de regime, qual seja, 50% (cinquenta por cento) da pena, não se opondo ao apenado qualquer impedimento para, ultimado o prazo, pleitear a aludida benesse ao Juízo da Execução, desde que cumpridos os requisitos elencados pelo 83, inciso V, e parágrafo único, do Código Penal.

3. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, provido.